Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-88.2022.8.11.0032
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000087-88.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Competência]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELEN KENIA DE MAGALHAES - CPF: 011.509.111-40 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), VALDOMIRA AURELIANA DA COSTA - CPF: 284.574.121-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), VALDOMIRA AURELIANA DA COSTA - CPF: 284.574.121-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE,

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ART. 157, I, DA CF - SÚMULA 447 E TEMA 193 DO STJ - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MTPREV PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
.

1. Por força do art. 157, I, da Constituição Federal, os valores relativos ao imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora e não para os da União, já que pertencem aos Estados e ao Distrito Federal.

2. O STJ firmou entendimento no sentido de que os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais que visem o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte (Súmula 447 e Tema 193).

3. Recurso conhecido em parte. Sentença reformada para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELEN KENIA DE MAGALHÃES
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste nos autos da Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito ajuizada em desfavor da
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi reconhecida a incompetência desta Justiça Estadual e extinto o processo, sem resolução de mérito (id. 138982938).

Em suas razões (id. 138982940), a Apelante aduz que a competência do Estado para julgar demandas como a presente já foi debatida e sumulada pelo STJ (REsp 989.419, Tema 193 e Súmula 447), postulando a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade dos Apelados para figurarem no polo passivo da demanda e a consequente competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 138982941.

Sem contrarrazões, uma vez que não angularizado o processo na origem.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito (id. 141647188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade dos Apelados para figurar no polo passivo da demanda e, por consequência, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Do cotejo dos autos, constato que o Recurso comporta parcial provimento.

Constou da sentença hostilizada:

“(...) Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora obter isenção no recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Física. Como se sabe,
o IRPF é imposto de competência federal
, cuja arrecadação, a qual não se confunde com repartição de receitas, compete exclusivamente à União, nos termos do art. 153, III, da Constituição Federal. Assim, o presente feito deve ser veiculado junto à
Justiça Federal
, carecendo o juízo estadual de
competência
para enfrentá-lo. Sendo assim,
reconheço a incompetência deste juízo e JULGO EXTINTO o feito sem julgamento de mérito
. Sem custas e honorários. Após as anotações de praxe, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(id. 138982938) (g.n.)

Como visto, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao fundamentar a extinção do feito no reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para o seu julgamento, pois, conforme bem observado pela Apelante, o art. 157, I, da Constituição Federal é de clareza solar ao reconhecer que cabe ao Estado a restituição do indébito relativo ao imposto de renda indevidamente retido na fonte, pois a ele pertence o produto da arrecadação do imposto sobre renda:

“Art. 157.
Pertencem aos
Estados
e ao Distrito Federal:

I -
o produto da
arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza
, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
; (...)” (g.n.)

A matéria já foi, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n.o 447:
“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”
(negritei)

Sobre o tema, por ocasião do julgamento do REsp 989.419/RS, o STJ também reafirmou esse entendimento quanto à legitimidade passiva dos Estados em demandas promovidas por servidores públicos estaduais objetivando a isenção ou não-incidência de imposto de renda retido na fonte, em que o produto da arrecadação do tributo pertence aos Estados da Federação, culminando na fixação da tese do Tema 193, que assim dispõe:

“
Os
Estados
da Federação são
partes legítimas
para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à
isenção
ou à repetição do indébito relativo ao
imposto de renda
retido na fonte
.” (g.n.)

Destaca-se da ementa do caso paradigma a lição de José Cretella Júnior,
in verbis
:

“(...) "O
imposto de renda devido pelos servidores públicos
da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte,
irão para os cofres da unidade arrecadadora
,
e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "
pertencem aos Estados
e ao Distrito Federal." (José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714). (...)” (STJ. Tema Repetitivo 193.
Leading Case
: REsp n.o 989.419/RS, Relator Ministro
Luiz Fux
, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009) (g.n.)

No mesmo sentido já se posicionou este Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADAS
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ISENÇÃO
NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- O Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, porque lhe compete a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída, neste mister, a implantação da Contribuição Previdenciária dos funcionários públicos inativos. 2 -
Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito, relativo ao imposto de renda retido na fonte
. 3 - O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21). 4 - É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30).” (TJMT. N.U. 1000080-08.2016.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04/10/2018, DJe 09/10/2018) (g.n.)

Quanto à pretensão de que seja reconhecida a legitimidade dos Apelados para figurarem no polo passivo da demanda, melhor sorte não teve a Apelante, isso porque o Magistrado sentenciante extinguiu a ação liminarmente, antes mesmo da angularização processual, fundamentando sua decisão na competência da Justiça Federal, não tendo sido abordada na sentença a questão atinente à legitimidade dos Apelados para figurar no polo passivo, razão pela qual a pretensão do Apelante neste ponto implica em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...) INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1o GRAU -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO (...)
É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância
, configurando inovação recursal. (...).” (TJMT. N.U 0002061-22.2013.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/9/2020, DJe. 17/9/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do Recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, em consonância com o parecer ministerial,
DESCONSTITUIR
a sentença atacada e
RECONHECER
a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, determinando o retorno dos autos à Origem para o seu regular processamento.

Sem honorários advocatícios, uma vez que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, como na hipótese, ainda que parcialmente
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023